Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.127 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.307.334/SP (Tema 1.127).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.